Tribunal: TJDFT
Processo: 0734728-27.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734728-27.2018.8.07.0001 RECORRENTE: OKI BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E TECNOLOGIA EM AUTOMACAO S.A. RECORRIDA: FORTALEZA NORTE SUPERMERCADOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. DEFERIMENTO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. REJEIÇÃO. COBRANÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEGÓCIO OU DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Os benefícios da gratuidade de justiça devem ser concedidos à pessoa jurídica que demonstrar insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais, sem prejuízo de sua saúde financeira. 2. Se a narrativa dos fatos e análise preliminar dos documentos que instruem o feito demonstram, minimamente, a aptidão das partes para se conduzir validamente na demanda, sua legitimidade processual deve ser reconhecida. 3. A minuta apócrifa não é documento hábil a fazer prova da alegada contratação do produto nela especificado. 4. As informações constantes de notificação de denúncia de contrato, produzida unilateralmente pelo remetente, não são suficientes, por si só, para demonstrar a relação contratual entre remetente e destinatário. 5. É inexigível a duplicata mercantil protestada sem o respectivo lastro, configurado pelo contrato firmado entre credor e devedor ou pela prova da efetiva prestação do serviço ou entrega do produto. 6. Preliminares rejeitadas. Recurso provido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 485, § 3o, do Código de Processo Civil, alegando que caberia ao julgador, de ofício, a apreciação da matéria relativa à ausência de legitimidade, de modo que, em seu entendimento, já havia operado a preclusão da matéria apresentada em sede de apelação, que a existência de relação contratual entre as partes restou demonstrada nos autos; b) artigo 98 do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra a concessão da gratuidade da justiça em favor da recorrida, ao argumento de não ter comprovado tal condição; c) artigo 884 do Código Civil, sem, contudo, indicar as razões pelas quais teria sido violado. Requer que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome da advogada MILENA PIRÁGINE, OAB/DF 40.427. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. De início, constata-se não haver interesse recursal no tocante à alegada afronta ao artigo 485, § 3o, do Código de Processo Civil, uma vez que a turma julgadora não acolheu a preliminar apresentada pela recorrida acerca da suposta ilegitimidade passiva ou ativa. Ainda que superado tal óbice, em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não mereceria ser admitido quanto à contrariedade à aludida norma processual, pois a decisão colegiada no sentido de que a questão referente à legitimidade pode ser arguida a qualquer tempo por tratar de matéria de ordem pública está em perfeita sintonia com o entendimento da Corte Superior. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DESCONTOS INCONDICIONAIS. DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS. ILEGITIMIDADE ATIVA. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA NÃO SUJEITA À PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. 1. O Superior Tribunal de Justiça registra entendimento de que a legitimidade das partes, por constituir uma das condições da ação, perfaz questão de ordem pública e pode ser alegado a qualquer tempo e grau de jurisdição ou mesmo declarado de ofício, sem que se tenha configurada a reformatio in pejus. 2. O juízo de adequação que os Tribunal ordinários realizam com base na sistemática dos recursos representativos da controvérsia constitui meio idôneo ao exame de questões de ordem pública que possam modificar o resultado do julgamento. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1493974/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 22/11/2019). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Igualmente, não deve subir o apelo especial lastreado na indicada violação ao artigo 98 do Código de Processo Civil, pois infirmar a decisão colegiada no sentido de que os documentos colacionados aos autos “...demonstram a parca saúde financeira da empresa (ID 9805553)” (ID Num. 12054126 - Pág. 4), é providência vedada nesta sede pelo veto constante no enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Também não merece curso o inconformismo no tocante ao suposto vilipêndio ao artigo 884 do Código Civil, pois a recorrente não trouxe os fundamentos pelos quais teria sido violado, de modo que a incidência, por analogia, do enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal é medida que se impõe, já que a deficiência da fundamentação impede a exata compreensão da controvérsia. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome da advogada MILENA PIRÁGINE, OAB/DF 40.427. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017